Tribunal: TJDFT
Processo: 0720003-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0720003-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv - Embargos de Declaração Embargante: SAMEDIL - Serviços de Atendimento Médico S/A Embargado: Dioneia Gomes de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima SAMEDIL - Serviços de Atendimento Médico S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 33935363). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator